Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Progressão de regime. Exame criminológico. Crime hediondo. Faltas graves. Necessidade.
Recomenda-se que benefícios externos e progressão de regime sejam antecedidos de exame criminológico se se trata de condenado por crime hediondo - latrocínio tentado -, sobretudo se o condenado cometeu faltas graves no curso da execução – fuga e crime doloso. Agravo provido.